Tribunal: TJES
Processo: 0000138-55.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Furto
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000138-55.2020.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO MATIELI DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000138-55.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MATIELI DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAURÍCIO MATIELI DE CASTRO
, contra r. sentença de fls. 348/358, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Apiacá, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, além da corrupção de menores (3x), (art. 157, §2º, II, §2º-A, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90), à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 395/398, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores e o consequente redimensionamento da pena, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contrarrazões (fls. 421/ 426), e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2835) pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 9 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000138-55.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MATIELI DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de fls. 348/358 que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, além da corrupção de menores (3x), (art. 157, §2º, II, §2º-A, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90), à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, na qual pleiteia a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores com o consequente redimensionamento da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação à materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, bem como em relação à dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Dito isso, passo à análise do recurso.

No que se refere a
materialidade
e a
autoria
do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), observo que esta foi demonstrada por meio da declaração do próprio adolescente L.S.V., em que detalhou a dinâmica dos roubos praticados (fls. 13/15):

QUE o DECLARANTE é de MIMOSO DO SUL e amigo de MAURÍCIO, Vulgo BIM, ambos moram no mesmo prédio em Mimoso do Sul; [...]
QUE ao

chegar na casa JAIRINHO estava acompanhado de ABRÃO,

conhecidos de BIM, e durante a conversa JAIRINHO e BIM convidaram o DECLARANTE para fazer um ASSALTO no Posto de Gasolina em Apiacá, que JAIRINHO mostrou uma SUB METRALHADORA ao DECLARANTE além de uma ARMA CASEIRA com CABO DE MADEIRA; QUE na hora o DECLARANTE falou que não iria fazer o ASSALTO mas convencido por JAIRINHO e BIM a fazer o serviço, pois iria render um DINHEIRO
; QUE no dia do ASSALTO (0510312020) por volta das 22h saíram de casa o DECLARANTE, BIM e JAIRINHO, que foram a pé sentido ao Posto de Gasolina, que JAIRINHO levou as 2 ARMAS na MOCHILA; QUE os TRÊS entraram numa trilha que daria nos fundos do POSTO DE GASOLINA, que o LOCAL era conhecido por JAIRINHO, que ao CHEGAR próximo ao Posto JAIRINHO colocou a MOCHILA no CHÃO retirou as ARMAS e com a ajuda de BIM a municiaram, que JAIRO entrou no POSTO com a METRALHADORA e BIM com a ARMA CASEIRA, calibre 38;
QUE o DECLARANTE não apareceu nas filmagens pois estava por trás recolhendo o DINHEIRO, que JAIRINHO chegou alterado xingando e gritando para ninguém reagir que só queria o DINHEIRO, e BIM também gritava pedindo DINHEIRO; QUE em determinado momento JAIRINHO saiu em direção ao BAR DO ELEFANTÃO e fez um DISPARO para intimidar o pessoal do BAR, que em seguida BIM também fez DISPARO na direção do CARRO
; QUE após fazer o ASSALTO saíram correndo pela trilha e pararam no meio da mesma para dividir o DINHEIRO, sendo
que o DECLARANTE ficou com R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo que JAIRINHO e BIM ficaram com o restante
e o DECLARANTE não sabe o valor que deu; QUE os 2 CELULARES ficaram para JAIRO, pois ele iria vendê-los para repor as munições que utilizaram; QUE ao saírem do POSTO JAIRINHO os levou para outra trilha que saia na BR, sendo que eles atravessaram a BR e passaram para outro pasto, ficaram parado cerca de uma hora e saíram próximo ao BAR DO CANUTO, em seguida BIM e o DECLARANTE foram para casa e JAIRINHO levando as ARMAS foi para sua casa;
QUE durante o percurso até chegar em casa todos estavam reclamando pois o ASSALTO deu pouco dinheiro e que teriam que ASSALTAR o POSTO em ITABAPOANA e JAIRINHO disse que lá daria mais DINHEIRO
; QUE na sexta feira para não dar muito na pinta da POLÍCIA eles ficaram dentro de casa e no sábado
combinaram de ASSALTAR o POSTO ITABAPOANA
; QUE por volta das 22h JAIRINHO disse para o DECLARANTE e BIM que tinha uma MOTO próximo a casa dele e que primeiro tinha que FURTAR a MOTO e em seguida ASSALTAR O POSTO e assim foi feito; QUE os três chegaram próximo a MOTOCICLETA e JAIRINHO quebrou o PAINEL e fez uma ligação direta, que JAIRINHO

o DECLARANTE ficou no meio e BIM por último, e foram sentido ITABAPOANA, somente JAIRO tinha CAPACETE
; QUE ao chegarem próximo ao POSTO pararam a MOTOCICLETA na rua de trás e foram em direção ao POSTO; QUE nesse ASSALTO BIM estava com a METRALHADORA e JAIRO com a ARMA CASEIRA, e o DECLARANTE ficou atrás do POSTO vigiando a MOTO e esperando eles voltarem; QUE o ASSALTO demorou menos de 5 minutos, que escutava JAIRINHO GRITAR “PASSA O MALOTE E NÃO REAGI SE NÃO EU VOU ATIRAR ...", e
escutou BIM gritar do mesmo jeito; QUE em seguida subiram na MOTOCICLETA com BIM pilotando e JAIRINHO atrás, e foram direto para a CASA DO JAIRINHO, e ao chegar lá dividiram o DINHEIRO, que
o DECLARANTE recebeu R$ 400,00 (quatrocentos reais), BIM ficou com R$ 500,00 (quinhentos reais) e JAIRO ficou com o restante
, não sabendo o real valor, mas acredita que foi mais R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE aceitaram JAIRINHO ficar com a maior parte, pois ele disse (que iria comprar DROGAS para venderem no MORRO, aí daria mais dinheiro;
QUE no ASSALTO em ITABAPOANA escutou uma RAJADA de METRALHADORA, aparentemente 6 tiros
; QUE o DECLARANTE conversava muito com BIM sobre o ASSALTO, que estavam tranquilo e com DINHEIRO no BOLSO; [...]

A declaração do corréu

Abraão Azevedo dos Santos, em sede inquisitorial, também esclarece a participação do adolescente
L.S.V.
na prática delituosa (21/22):

[...]; QUE JAIRINHO disse que estava com DINHEIRO BOM que veio do ASSALTO do POSTO em ITABAPOANA, e que o ASSALTO de Apiacá não deu quase nada de DINHEIRO,
disse ainda que o ASSALTO foi praticado por ele (JAIRO), LUCAS e BIM, e sabe que LUCAS é MENOR DE IDADE.
[...]

As declarações de J.A.A. (fls. 27/30) e M.B.N. (fls. 35/36), também apontam a participação do adolescente
L.S.V.
nos roubos ocorridos.

O depoimento da vítima Luiz Carlos Rodrigues Terra (fl. 45), assim como os depoimentos em juízo dos funcionários dos postos de gasolina (mídia anexada aos autos), em que contextualizam os roubos ocorridos e a apreensão das armas e valores subtraídos, contribuem para a formação da necessária coesão e harmonia do conjunto probatório.

Por fim, o apelante MAURÍCIO, em seu interrogatório em juízo, fls. 303,

[...]
QUE LUCAS participou dos dois assaltos; QUE foi JAIRO quem convidou; QUE confirma a sua participação, a de JAIRINHO e a de LUCAS nos dois assaltos
;
QUE LUCAS ficou com R$ 500,00 reais
[...].

Dito isso, não há dúvidas de que o recorrente praticou o crime previsto no art. 244 - B,
caput
, da Lei 8.069/90.

Cumpre salientar que nos termos da Súmula nº 500, do STJ,
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
, bastando que o agente tenha praticado o roubo majorado na companhia do adolescente, tal como demonstrado nos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. REVALORAÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 2. A decisão agravada alterou a conclusão do Colegiado a quo pela revaloração da moldura fática delineada no acórdão, demonstrada pela transcrição de trechos do julgado. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.923.339/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Ultrapassadas as impugnações suscitadas pela defesa em sede de apelo, passo a análise da manifestação do Ministério Público de primeira instância e da I. Procuradoria de Justiça quanto ao redimensionamento da pena-base do apelante em decorrência do
bis in idem.

Ao examinar a pena-base, o d. Juiz de primeiro grau valorou as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] as circunstâncias são negativas, eis que o acusado agiu em
concurso de pessoas
, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em bis in idem,
conforme explicitado na fundamentação
; [...]

Observa-se que o magistrado utilizou o concurso de pessoas para majorar a pena-base, no entanto não a utilizou como causa de aumento na terceira fase dosimétrica. Para tanto, fundamentou sua decisão à fl. 352-v., como se vê:

[...]
Do critério de aplicação da pena

Esclareço que pelo fato de os acusados terem agido em concurso de pessoas, a majorante contida no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, sua valoração recairá na primeira fase do processo de dosimetria da pena, uma vez que ao fixar a fração a ser aumentada na terceira fase irei fundamentar apenas na circunstância dos réus terem agido com emprego de arma de fogo. Assim, o fato de se utilizar uma majorante na primeira fase, não incide em bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Quinta Turma):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase.
(Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 395.774/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 11/10/2017.)

[...] (grifos no original).

Assim, em que pese as manifestações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, acerca do afastamento da desvaloração das circunstâncias do crime na primeira fase para não incorrer em
bis in idem
, verifica-se que a decisão restou devidamente justificada, eis que o concurso de pessoas foi utilizado na primeira fase e na terceira fase já aplicado apenas o emprego de arma para majorar a sanção corpórea (art. 157, §2º-A, I, do CP).

O cabimento emprego de uma das causas de aumento de pena na valoração das circunstâncias judiciais é consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
VALORAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PENA-BASE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE REVELA FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...] 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria.
Precedentes.

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

[...] (HC n. 592.423/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Dito isso, mantém-se a
pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Atenuada a pena pela confissão espontânea (art. 65, III, do CP) em 6 (seis) meses de reclusão e majorada pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP)
na fração de 2/3 (dois terços), restou a pena fixada em
7 (sete) anos e 1 (um) mês reclusão
.

Aplicado o concurso formal previsto no artigo 70, do CP na fração de 1/5, ao fundamento de que foram praticados 3 (três) roubos, restou a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de e 39 (trinta e nove) dias-multa
, em consonância com

a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

4.
O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos,
afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, trata-se de quatro roubos praticados em concurso formal próprio, por conseguinte, deve incidir o aumento na fração de 1/4, e não, 1/2, como estipularam as instâncias ordinárias. [...] (HC 325.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Realizado o concurso material (art. 69, do CP), mantém-se

a sanção definitiva em

9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa
e o cumprimento da pena em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §1º, a, do CP, nos precisos termos da sentença recorrida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0000138-55.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MATIELI DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA: APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR TRÊS VEZES – CORRUPÇÃO DE MENORES – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA - CONCURSO FORMAL E MATERIAL – VALORAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Demonstrada a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, eis que esclarecida a participação do adolescente na prática delituosa, mantém-se a condenação.

2-

Nos termos da Súmula nº 500, do STJ,
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
, bastando que o agente tenha praticado o roubo majorado na companhia do adolescente, tal como demonstrado nos autos.

3-

Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar a pena na terceira fase.
Bis in idem
não demonstrado. Precedentes do STJ.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.